Tribunal: STF
Processo: Rcl 53349
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto por Sociedade Hípica Paulista em face da decisão pela qual julguei procedente a presente reclamação, confirmando a decisão liminar por mim proferida, para cassar os efeitos do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo de Instrumento nº 2291486-19.2021.8.26.0000, com determinação da sustação de eventuais atos expropriatórios referidos naqueles autos, enquanto viger a medida liminar na ADPF 828 (eDOC 60).



    Mediante a Petição 91362/2022, a parte agravante requer a extinção do feito nos seguintes termos (eDOC 71):



    “Diante da nova decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso no bojo da ADPF nº 828, entende-se que a presente reclamação perdeu seu objeto, razão pela qual requer seja a mesma extinta.”



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que a reclamação foi movida, com supedâneo na ADPF 828 TPI, para obstar os efeitos da determinação expropriatória do juízo reclamado. Ocorre que a tutela provisória no julgado paradigmático teve vigência até 31.10.2022, termo que já foi superado, sem renovação.



    Dessa forma, exauridos os efeitos do julgado invocado como paradigma, torna-se insubsistente o pedido de permanência no imóvel, eis que o cabimento da reclamação constitucional está limitado, in casu, à preservação da autoridade da decisão da Suprema Corte na ADPF 828.



    Ante o exposto, acolho o que requerido pela parte agravante e julgo prejudicado, por perda superveniente de interesse, o presente recurso, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente